Tribunal: TJMT
Processo: 1002237-41.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1002237-41.2022.8.11.0000
Processo originário n. 1000785-84.2022.8.11.0003
Agravante: Ana Sofia Moura Correa, representada por sua genitora, Graciele Oliveira Campos Moura
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por Ana Sofia Moura Correa, representada por sua genitora, Graciele Oliveira Campos Moura, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu a liminar, requerida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, 1000785-84.2022.8.11.0003, para determinar ao Agravado, que disponibilize as terapias de Psicologia método ABA, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional com Integração Sensorial, a ser prestado por equipe multidisciplinar.
Da análise dos documentos trazidos ao caderno processual, observo que o Agravante deixou de juntar a peça inicial da ação proposta, bem ainda, a decisão recorrida.
Sabe-se que, em se tratando de autos eletrônicos, as peças obrigatórias do recurso de agravo de instrumento, são dispensadas, conforme consta do art. 1.017, § 5o do CPC, in casu, contudo, verifico que a ação de base tramita em segredo de justiça, por ser o autor, uma criança, representada por sua genitora.
Assim, considerando que a ação originária tramita em segredo de justiça, bem como ausentes os documentos para a formação do instrumento deste recurso, com fulcro no artigo 1.017, inciso I, e, em atendimento à regra estampada no parágrafo único do artigo 932, c/c com o artigo 10, todos do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao Agravante, para que seja sanado o vício da falta de peças obrigatórias, entre outras que julgar necessária, para a apreciação do pedido vertido na inicial.
Após, voltem-me conclusos os autos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.